Tribunal: STF
Processo: RMS 39011
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo a seguir (eDoc 40):



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DA PRESIDÊNCIA DO STJ: DUAS DECISÕES DE INADMISSIBILIDADE DE DOIS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELAS MESMAS PARTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O mandado de segurança é manifestamente descabido, uma vez que não se admite, via de regra, sua impetração contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se evidencia no caso.



    2. Esta Corte Especial já se manifestou sobre a questão, ratificando as decisões da Presidência, concluindo, na esteira da remansosa jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, pela inadmissibilidade dos recursos extraordinários.



    3. Agravo interno desprovido.” 



    Narram os recorrentes que "impetraram Mandado de Segurança (nº 28.112-DF) alegando que o excelentíssimo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça tinha julgado em duplicidade o mesmo Recurso Extraordinário (RE nos EDcl no AgInt no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.511.251-TO (2015/0002145-9) via de duas Decisões Monocráticas publicadas nos Diários da Justiça de 05/08/2021 e 22/09/2021" (eDOC 65, p. 3)



    Aduzem que "não existe dois recursos extraordinários, existe apenas u mprotocolado em duas partes, pois, no julgamento dos Embargos de Divergência, o próprio Colegiado da Corte Especial fez a cisão do julgamento e enviou os autos para o Juízo da 2ª Seção finalizar o Julgamento e, para evitar preclusão do primeiro Acórdão, os Recorrentes protocolaram a primeira parte do extraordinário e a segunda parte após a publicação do Acórdão da 2ª Seção." (eDOC 65, p. 4)



    Afirmam que "no Mandado de Segurança, em síntese, ficou demonstrado que era patente o abuso de poder, a ilegalidade, a teratologia e a inconstitucionalidade nas duas Decisões do excelentíssimo Presidente do Superior Tribunal de Justiça" (eDOC 65, p. 16)



    Asseveram que "demonstraram que o v. Acórdão proferido pela egrégia Corte Especial, no Writ, era omisso e obscuro e, mesmo após oposição dos Embargos de Declaração, o Tribunal Superior não fez qualquer aclaramento, permitindo a reforma pelo Juízo constitucional" (eDOC 65, p. 25)



    Pontuam que "se o RISTJ permite a CISÃO do Julgamento dos Embargos de Divergência, ao final, é apenas um julgamento e não dois, não permitindo, pelo Princípio da Unirrecorribilidade, dois Recursos Extraordinários em um só processo, mas somente um, impossibilitando que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça profira duas Decisões no mesmo Recurso Extraordinário, merecendo a revisão do Acórdão recorrido." (eDOC 65, p. 27) 



    Ao final, requerem "seja este Recurso recebido, conhecido e provido, concedendo a Ordem mandamental, com a reforma ou nulidade do v. Acórdão recorrido, ou que sejam anulados todos os julgamentos, com determinação para que o TJTO faça a devida intimação das partes e do Advogado, para participarem do julgamento do Conflito de Competência, com a devida publicação" ou, alternativamente, "seja determinado o retorno dos autos ao egrégio Colegiado da CORTE ESPECIAL/STJ, para o julgamento do mérito do Mandado de Segurança". (eDOC 65, p. 30)



    Intimada, a União não apresentou contrarrazões (eDOC 80).



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Observo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é uníssona no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, consignou que (eDOC 42, p. 2-3): 



    “Nos autos do RESP 1.511.251/TO, em 04/05/2015, o então Presidente desta Corte proferiu a decisão negando seguimento ao recurso especial porque 'os recorrentes não procederam à juntada da cadeia completa de procuração e/ou substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial, Dr. Antônio Edimar Serpa Benício, OAB/TO n.º 491.'



    Em 01/09/2015, a TERCEIRA TURMA não conheceu do agravo regimental, consignando que se 'considera inexistente recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos (Súmula n. 115/STJ).'



    Em 02/02/2016, a TERCEIRA TURMA rejeitou os subsequentes embargos de declaração.



    Em 29/03/2016, o Ministro Jorge Mussi proferiu decisão negando provimento aos ERESP 1.511.251/TO, aplicando o óbice da Súmula n. 168 do STJ, considerando que 'o acórdão embargado está de acordo com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de inadmitir recurso subscrito por advogado sem a devida procuração nos autos.'



    Em 30/05/2016, em juízo de parcial retratação, o Ministro Jorge Mussi proferiu nova decisão, mantendo a conclusão, mas remetendo os autos à SEGUNDA SEÇÃO, para a análise dos embargos de divergência em relação ao paradigma da QUARTA TURMA.



    Em 20/07/2017, a CORTE ESPECIAL desproveu o agravo interno.



    Em 20/06/2018, a CORTE ESPECIAL rejeitou os embargos de declaração.



    Em 19/11/218, o Ministro Marco Buzzi indeferiu liminarmente os embargos de divergência no âmbito da SEGUNDA SEÇÃO.



    Em 30/06/2020, a SEGUNDA SEÇÃO desproveu o agravo interno, 'tendo em vista que o mérito do recurso especial não foi analisado, pela incidência do óbice da Súmula n.º 115/STJ, não é cabível a interposição de embargos de divergência, nos termos da Súmula n. 315/STJ, litteris: 'Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial'.'



    Em 01/06/2021, a SEGUNDA SEÇÃO acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos.



    Em 04/08/2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente desta Corte, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Compulsando os autos eletrônicos dos EREsp 1.511.251/TO, vê-se que os ora Agravantes interpuseram recursos extraordinários às fls. 551-533 (petição n. 00459745) e às fls. 752-829 (petição n. 00600140).



    Em 04/08/2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente desta Corte, negou seguimento ao segundo recurso extraordinário (petição n. 00600140), consoante decisão de fls. 850-854.



    Em 20/09/2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente desta Corte, negou seguimento ao primeiro recurso extraordinário (petição n. 00459745), consoante decisão de fls. 884-888.



    Em 07/12/2021, a CORTE ESPECIAL negou provimento aos dois agravos internos, respectivamente, conforme acórdãos de fls. 924-925 e fls. 926-927.” 



    Uma vez que o ato impugnado pelo mandado de segurança assentou de forma clara e expressa que “basta uma simples leitura da trajetória recursal perfilhada pelos ora Agravantes para se constatar o evidente descabimento do mandado de segurança, manejado como via recursal oblíqua, a fim de impugnar questão atinente a falha na cadeira de procurações, em recursos extraordinários igualmente descabidos”, ausente situação a configurar teratologia da decisão como a ensejar concessão da ordem contra ato jurisdicional. A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se em dissonância com jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se trecho da ementa do RMS 31.045-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013: 



    “(...)5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos) 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



                Ministro Edson Fachin



                 Relator



     Documento assinado digitalmente